Tribunal: TJES
Processo: 5013567-43.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013567-43.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS RIBEIRO DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DEIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013567-43.2025.8.08.0000

PACIENTE: VINICIUS RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO VITHOR EUGENIO DE OLIVEIRA - ES35451

COATOR: JUIZO DE DEIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03), cuja prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decretação da prisão preventiva do paciente, fundamentada no risco de reiteração delitiva evidenciado pela prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto por condenação anterior, constitui constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva mostra-se cabível, pois o delito imputado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, conforme o inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.

A prova da materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) estão devidamente consubstanciados no auto de prisão em flagrante, no auto de apreensão da arma de fogo e munições e nos depoimentos testemunhais.

O perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente (
periculum libertatis
) está evidenciado na necessidade de garantir a ordem pública, ameaçada pelo risco concreto de reiteração delitiva.

A reincidência do paciente, que cometeu o novo delito enquanto cumpria pena em regime aberto por condenação anterior, demonstra descaso com as determinações judiciais e acentuada periculosidade.

As circunstâncias do flagrante, aliadas ao histórico criminal do paciente, revelam que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para conter a propensão à prática de crimes.

Alegações de nulidades processuais referentes à condenação anterior extrapolam os limites de cognição do Habeas Corpus, que se restringe à análise da legalidade do ato que decretou a prisão preventiva.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência e os maus antecedentes são circunstâncias que denotam a periculosidade do agente e justificam a imposição da prisão preventiva para a preservação da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva para a garantia da ordem pública é fundamentada idoneamente no risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado pela prática de novo crime no curso do cumprimento de pena em regime aberto por condenação anterior, indicando que medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes.

Dispositivos relevantes citados
: art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03; arts. 313, I, e 316 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 107.238/GO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013567-43.2025.8.08.0000

PACIENTE: VINICIUS RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO VITHOR EUGENIO DE OLIVEIRA - ES35451

COATOR: JUIZO DE DEIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VINICIUS RIBEIRO DOS SANTOS
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
, nos autos do Processo tombado sob nº
5001809-29.2025.8.08.0045
, por meio do qual fora convertida em preventiva a prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Extrai-se dos documentos colacionados que o paciente foi preso em flagrante delito, em 03 de julho de 2025, na posse de uma pistola calibre .9mm com 13 (treze) munições, arma de fogo de uso restrito.

A autoridade policial formalizou o auto de prisão em flagrante, que foi posteriormente homologado pelo juízo
a quo
, com a conversão da prisão em preventiva para a garantia da ordem pública.

A defesa requereu a revogação da custódia, mas o pleito foi indeferido pela autoridade apontada como coatora, que manteve a segregação cautelar sob a seguinte fundamentação:

“O risco à ordem pública, por sua vez, evidencia-se pela reincidência delitiva do acusado, que, conforme destacado na audiência de custódia e admitido pela própria defesa, encontrava-se em cumprimento de pena em regime aberto por condenação anterior, o que demonstra seu descaso para com as determinações judiciais e a elevada propensão à reiteração criminosa. Ressalto que o crime imputado é de notória gravidade, tratando-se de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (pistola calibre .9mm) municiada com 13 (treze) projéteis, o que, por si só, já representa um elevado risco à coletividade. [...] ISTO POSTO, considerando que não houve nenhuma mudança fática capaz de ensejar a aplicação do artigo 316 do Código de Processo Penal, INDEFIRO O PEDIDO formulado, para o fim de MANTER A PRISÃO CAUTELAR do acusado VINICIUS RIBEIRO DOS SANTOS.”

Diante dessas considerações, constato que a prisão preventiva imposta ao paciente mostra-se cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado pela prática de delito doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), estes encontram-se devidamente consubstanciados nos elementos informativos colhidos, notadamente o auto de prisão em flagrante, o auto de apreensão da arma de fogo e munições, e os depoimentos testemunhais. Ademais, a própria impetração não controverte a existência de indícios de autoria, focando a sua tese na ilegalidade da custódia.

Quanto ao
periculum libertatis
, este resta evidenciado na necessidade de se garantir a ordem pública, ameaçada pelo risco concreto de reiteração delitiva. Com efeito, a fundamentação empregada pela autoridade coatora se mostra idônea, pois não se limitou à gravidade abstrata do delito, mas ressaltou um fator concreto e de extrema relevância: a reincidência do paciente. O fato de o acusado ter sido preso em flagrante pela prática de novo crime enquanto se encontrava em cumprimento de pena, ainda que em regime aberto, por condenação anterior, denota um efetivo descaso para com o Poder Judiciário e uma periculosidade acentuada, indicando que, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos para delinquir.

Nesse sentido, a tese defensiva de que a reincidência, isoladamente, não justifica a prisão, não se aplica ao caso, pois o histórico do paciente, aliado às circunstâncias do novo delito – porte de arma de fogo de uso restrito e municiada –, revela que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para conter a sua propensão à prática de crimes.

No que tange às alegações de equívocos processuais no feito que culminou na condenação anterior, como a ausência de oferta de ANPP, e de falhas na execução penal, ressalto que tais matérias extrapolam os limites cognitivos deste
Habeas Corpus
. Uma vez transitada em julgado a condenação, eventuais nulidades devem ser sanadas por meio das vias próprias, como a revisão criminal.

Não pode a defesa, em um único
writ
, buscar a solução para virtuais erros cometidos em distintas ações penais. Na presente hipótese, a análise se restringe ao ato coator referenciado – a decisão do Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha, proferida nos autos nº 5001809-29.2025.8.08.0045 –, a qual, em um exame preliminar, não apresenta a flagrante ilegalidade necessária para a concessão da liminar.

Por fim, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)